Tribunal: TJDFT
Processo: 0720850-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL EM APELAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. SÚMULA 621 DO STJ. APLICAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APENAS DE VERBA HONORÁRIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Consoante orientação da Súmula no 621 do Colendo STJ, “os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.”.
2. No caso, quando do julgamento da Apelação, houve a majoração do percentual dos alimentos arbitrado na sentença recorrida. Assim, o novo parâmetro estabelecido no acórdão apresenta efeitos retroativos, de maneira que a diferença entre o montante provisório pago mediante desconto das verbas salarias pelo empregador e o valor definitivo fixado após o trânsito em julgado deve ser adimplida pelo executado, independentemente da intimação da empresa acerca do aumento do percentual.
3. Considerando o princípio da non reformatio in pejus e que a controvérsia se refere a prestações de alimentos vencidas após a citação do Alimentante, inaplicável o entendimento concernente aos alimentos provisórios, o qual impõe que esses serão devidos desde a data da sua fixação e não da citação do devedor.
4. Ausente o intuito de satisfação espontânea da dívida após a intimação para pagamento, cabível a fixação da multa e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC/15, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos.
5. O art. 9o da Lei no 1.060/1950 prevê que "os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias". Assim, a concessão da benesse da gratuidade de justiça na fase de conhecimento se estende à fase de cumprimento de sentença, até que seja expressamente revogada ou indeferida.
6. Constado que o Executado é beneficiário da gratuidade de justiça, há de ser suspensa a exigibilidade da verba honorária fixada na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15. Tal suspensão de exigibilidade, todavia, não engloba a multa processual pelo não pagamento voluntário do débito exequendo, prevista no art. 523, § 1o, do CPC/15, eis que, consoante o § 4o do art. 98 do mesmo diploma, “a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.